Tribunal: TJBA
Processo: 8000374-27.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000374-27.2020.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES. UTILIZAÇÃO ROTINEIRA E PERMANENTE DE CONTRATOS PRECÁRIOS. DESVIO DE FINALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. NECESSIDADES PERMANENTES DO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ELABORAÇÃO DE PLANO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO AOS CARGOS ESSENCIAIS. OBSERVÂNCIA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA INDEVIDA. PRAZO RAZOÁVEL PARA REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000374-27.2020.8.05.0271, que tem como parte Apelante, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e, parte Apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator